Tribunal: TJBA
Processo: 8045367-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045367-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO COM AÇÃO POSSESSÓRIA JÁ SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA em face do Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório nº 8002915-19.2024.8.05.0004, ajuizada por André Ricardo da Silva Souza contra Florentino da Silva Filho. A ação originária foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara, que declinou da competência ao reconhecer conexão com a Ação Possessória nº 0002315-23.2013.8.05.0004, em trâmite anterior perante o Juízo da 3ª Vara, ao fundamento de identidade do imóvel e risco de decisões conflitantes. Recebidos os autos, o Juízo da 3ª Vara suscitou o conflito negativo de competência, por entender inaplicável a conexão, uma vez que o processo apontado como conexo já havia sido sentenciado com trânsito em julgado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se subsiste a prevenção do Juízo da 3ª Vara em razão de conexão com ação anterior que versou sobre o mesmo imóvel, quando esse processo já foi sentenciado e transitou em julgado. III. Razões de decidir A conexão tem por finalidade evitar decisões conflitantes e promover a economia processual, autorizando a reunião de processos que possuam identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC. O § 1º do art. 55 do CPC excepciona expressamente a reunião de processos conexos quando um deles já houver sido sentenciado, pois, nessa hipótese, deixa de subsistir a utilidade da reunião dos feitos. O entendimento consolidado na Súmula 235/STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, afastando a prevenção fundada exclusivamente em ação anterior já decidida. No caso, a Ação Possessória nº 0002315-23.2013.8.05.0004, indicada como fundamento para o declínio de competência, já foi sentenciada e transitou em julgado, de modo que não há risco de decisões conflitantes nem fundamento jurídico para deslocamento da competência. Assim, deve ser restabelecida a competência do Juízo ao qual a ação foi regularmente distribuída, isto é, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA. A manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no mérito do conflito está em conformidade com o art. 178 do CPC, por se tratar de controvérsia de natureza patrimonial e privada. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA para processar e julgar o processo nº 8002915-19.2024.8.05.0004. Tese de julgamento: “1. A conexão não autoriza a reunião de processos nem a fixação de prevenção quando a ação apontada como conexa já foi sentenciada e transitou em julgado. 2. Inexistente risco de decisões conflitantes, deve ser preservada a competência do juízo ao qual a demanda foi regularmente distribuída.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8045367-22.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA em face do JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA